Tribunal: TJPA
Processo: 0819801-40.2023.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819801-40.2023.8.14.0051

APELANTE: MARCO AURELIO MAGALHAES CASTRILLON

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa: direito penal. apelação criminal. estelionato. advogado que se utiliza da profissão para enganar cliente. materialidade e autoria comprovadas. pedido de absolvição rejeitado. redimensionamento da pena por valoração indevida dos antecedentes. parcial provimento.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por advogado condenado como incurso nas sanções do art. 171, caput, c/c art. 71, ambos do CP, à pena de 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 420 dias-multa e reparação mínima de R$ 16.400,00. Conduta consistiu na obtenção de vantagem ilícita, mediante fraude, por meio de engano contínuo perpetrado contra cliente, envolvendo falsificação de documentos judiciais e simulação de obrigações processuais inexistentes.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a condenação deve ser mantida, diante da materialidade e autoria comprovadas; (ii) é cabível a absolvição por ausência de dolo ou dúvida razoável; (iii) há nulidade na dosimetria da pena por ocorrência de bis in idem na valoração da culpabilidade, agravante e vetores do art. 59 do CP; (iv) deve ser reavaliado o regime inicial e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

iii. razões de decidir

3. Conjunto probatório robusto, com depoimentos da vítima, de testemunhas e servidor judicial, além de conversas e documentos que comprovam a fraude, afasta a tese absolutória e confirma o dolo e a autoria.

4. Inexistência de bis in idem na valoração negativa da culpabilidade, conduta social, personalidade e aplicação da agravante do art. 61, II, “g”, do CP, por se tratarem de esferas autônomas e devidamente fundamentadas.

5. Reconhecimento de nulidade na valoração negativa dos antecedentes, fundada em processos sem trânsito em julgado, em violação à Súmula 444/STJ.

6. Redimensionamento da pena, com redução da pena-base e repercussão nas demais fases da dosimetria, sem alteração do regime inicial nem da reparação mínima fixada.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a neutralidade do vetor antecedentes e redimensionar a pena para 2 anos, 7 meses e 2 dias de reclusão, e 21 dias-multa, mantido o regime semiaberto e a indenização mínima de R$ 16.400,00.

Tese de julgamento:1. É legítima a valoração negativa da culpabilidade, conduta social e personalidade quando fundada em elementos concretos, distintos da agravante funcional prevista no art. 61, II, “g”, do CP. 2. A existência de processos penais em curso não autoriza a valoração negativa dos antecedentes, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII).

Dispositivo relevante citado: CP, arts. 59, 61, II, “g”, 71 e 171; CF, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.650.008/SP; STJ, AgRg no AREsp 2.725.073/AL; STJ, Súmula 444.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação penal interposta por MARCO AURÉLIO MAGALHÃES CASTRILLON,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém (ID 31575359), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu como incurso nas sanções do art. 171,
caput,
c/c art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro, à pena de
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto
, além de 420 dias-multa, fixando-se ainda o valor de R$ 16.400,00 a título de indenização mínima à vítima.

Consta da denúncia que (ID 31575312):

“(...) Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a conduta do denunciado Marco Aurélio Magalhães Castrillon, o qual, na condição de advogado e em continuidade delitiva, entre os dias 16/02/2021 e 16/07/2021, por 03 (três) vezes manteve a vítima Vilma da Luz em erro, mediante artifício, e desta obteve vantagem ilícita.

A vítima informou em sede policial que constituiu o denunciado como seu advogado, a fim de que este atuasse em sua defesa nos autos criminais nº 0011100- 31.2020.8.14.0051, em tramitação perante o juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém.

Inicialmente, no dia 16/02/2021, a vítima pagou a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) referente aos honorários advocatícios ao demandado.

Com efeito, no dia 05/03/2021, o denunciado informou à ofendida que havia ajustado o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), alusivos ao cumprimento de um Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, firmado nos autos do citado processo criminal. Na ocasião, a ofendida entregou o referido valor em espécie ao denunciado, em frente ao Fórum de Santarém/PA.

Posteriormente, no dia 25/05/2021, o denunciado comunicou a ofendida, em uma reunião, que havia um processo cível decorrente dos fatos apurados no referido processo criminal, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Contudo, o demandado disse que havia firmado um segundo Acordo, no qual a vítima pagaria apenas o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Posto isso, ambos se dirigiram ao Juizado Especial Cível e, após a ofendida entregar o referido valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em espécie ao denunciado, este adentrou no local sob o pretexto de realizar o respectivo pagamento.

No dia 13.07.2021, o demandado confeccionou uma Sentença Judicial (imagem abaixo), na qual constava que a ofendida deveria pagar, ainda, a quantia de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) como cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal.

Na oportunidade, o demandado apresentou também um Boleto Bancário (imagem abaixo) para a ofendida, mas alegou que não poderia ser pago em razão de uma Portaria do Tribunal de Justiça, devendo o valor ser entregue em espécie ao Diretor de Secretaria acompanhado de uma petição.

(...)

Diante disso, acreditando no denunciado, a ofendida repassou o valor a seu filho/testemunha Jordany Fernandes, o qual realizou a entrega do valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) ao demandado em espécie, conforme constava no boleto apresentado pelo demandado. Não obstante, no dia
28.08.2023
, a ofendida compareceu ao Fórum desta comarca para audiência de Acordo de Não Persecução Penal, por ter sido intimada pelo juízo da 1ª Vara Criminal. Naquela ocasião, então, a ofendida noticiou os fatos ao Juízo, acrescentando que achava que o Acordo já havia sido firmado com o Parquet, uma vez que tinha repassado valores ao demandado para cumprir as determinações judiciais.

Ato contínuo, os servidores do Tribunal de Justiça, ao tomarem conhecimento dos fatos, realizaram consultas aos sistemas judiciais, a fim de verificar a veracidade da sentença e dos boletos apresentados pela ofendida. Todavia, as documentações não foram localizadas nos autos do processo, bem como atestou-se que apenas o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontrava-se depositado na subconta judicial (ID nº 105710106 – p. 16), que se trata de quantia paga pela vítima à título de fiança e não tem qualquer relação com os valores locupletados pelo denunciado.

Ademais, nenhum procedimento de natureza civil foi localizado em face da ofendida (ID nº 105710106 – p. 34). Assim, por três vezes distintas o denunciado incidiu em erro a vítima e ilicitamente recebeu os valores de R$ 6.000,00, R$ 6.000,00 e R$ 4.400,00, totalizando o valor bruto de R$ 16.400,00. Com efeito, não obstante tenha o denunciado articulado forma de recebimento do dinheiro em espécie para ocultar seu rastro criminoso, os prints de conversa pelo aplicativo WhatsApp e os áudios juntados aos autos comprovam sua conduta estelionatária.

A ofendida manifestou formalmente o desejo de representar criminalmente em face do denunciado nos termos do art. 171, § 5º do CP.

Interrogado em sede policial, o denunciado utilizou seu direito constitucional de permanecer em silêncio.”

Em suas
razões
(ID 31575372) a defesa sustenta a existência de
dúvida razoável quanto à integralidade da conduta delitiva
e
indeterminação do dolo
, requerendo a
absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP
.

Subsidiariamente, aponta vícios na
dosimetria da pena
, com ocorrência de

bis in idem

na valoração da culpabilidade e na aplicação da agravante do art. 61, II, “g”, do CP, pugnando pela
neutralização de todos os vetores negativos do art. 59 do CP
, com consequente fixação da pena no
mínimo legal
. Requer, por fim, a fixação do
regime aberto
, bem como a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, com base no art. 44 do CP.

Em
contrarrazões
(ID 31575376) o Ministério Público pugna
pelo desprovimento do recurso.

Nesta Superior instância, A d. Procuradora de
Justiça Maria Celia Filocreão Gonçalves
se manifesta pelo:
“CONHECIMENTO do Recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará - DPE, em favor da Acusado MARCO AURÉLIO MAGALHÃES CASTRILONN. No MÉRITO, pelo PARCIALMENTE PROVIDO do Recurso, para reformar a dosimetria da pena para considerar a circunstância judicial “ANTECEDENTES” como neutra para o Acusado.”
(Textual) (ID 32815720)

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

1. Da Autoria e Materialidade – Rejeição do Pedido Absolutório

Pugna a defesa, pela absolvição do recorrente, por insuficiência de provas
, alegando que não há elementos suficientes para comprovar sua participação no delito, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

Adianto que a tese da defesa de
insuficiência de provas
não merece prosperar.

O conjunto probatório constante dos autos demonstra que o recorrente participou, de forma inequívoca, ativamente do crime de estelionato praticado contra a vítima
VILMA DA LUZ
.

A materialidade delitiva está plenamente demonstrada pelos depoimentos, certidões e documentos juntados, que incluem: o depoimento do servidor Genildo Sousa Miranda, que atestou a falsidade da decisão judicial apresentada à vítima e a inexistência de recolhimento dos valores nas contas judiciais; a certidão do Juizado Cível que comprova a inexistência de ação contra a vítima; e os prints de conversas via WhatsApp que evidenciam o enredo fraudulento. O prejuízo total suportado pela vítima foi de R$ 16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais).

A autoria, por sua vez, encontra-se
solidamente comprovada pelos seguintes elementos
:

a) Depoimento da vítima
: A vítima, Vilma da Luz, relatou minuciosamente que, que, à época, era seu advogado constituído, a induziu em erro mediante a criação de supostas obrigações processuais inexistentes, exigindo-lhe pagamentos em espécie para pretensos acordos que jamais foram celebrados no âmbito judicial, conforme se extrai do seu depoimento:

“Que o início do problema se deu no dia em que foi marcada uma audiência no fórum, para a qual compareceu acompanhada do Dr. Marcos Aurélio; que o Dr. Marcos Aurélio era seu advogado no processo em questão; que ao chegar para a audiência, um estagiário de nome Artur informou que os R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pagos a título de fiança não seriam devolvidos, ficando para uma doação; que questionou o estagiário sobre o restante do dinheiro, afirmando que já havia acertado e antecipado valores ao Dr. Marcos; que a audiência era referente a um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); que na proposta do acordo, constava a perda da fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); que antes da referida audiência, havia recebido um documento do Dr. Marcos Aurélio, com o nome do juiz Dr. Rilson, informando que deveria pagar o valor correspondente a 10 (dez) salários mínimos; que, segundo as orientações do acusado, deveria dar uma entrada de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) e o restante seria pago posteriormente em datas específicas; que o documento foi entregue pelo acusado antes da data da audiência no fórum; que pagou a totalidade dos 10 (dez) salários mínimos; que o pagamento de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) foi feito em espécie; que, no dia do pagamento, veio ao fórum com o acusado, que lhe disse que o depósito deveria ser feito em espécie no próprio fórum; que o acusado entrou no fórum sozinho com o dinheiro para realizar o suposto depósito; que o dinheiro entregue em espécie já estava em sua posse no carro, pois havia vindo de outra cidade para pagar contas; que após o suposto depósito, o acusado retornou ao carro e foram deixá-lo em sua casa; que, em outro momento, o acusado lhe disse que precisava de mais R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o pessoal do Cível; que o acusado alegou que o valor inicial era de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mas que havia negociado e conseguido reduzir para R$ 6.000,00 (seis mil reais); que conseguiu o valor emprestado e entregou em espécie para o acusado; que o acusado entrou sozinho no Juizado Cível para realizar o pagamento; que o acusado retornou dizendo que estava tudo resolvido; que, posteriormente, o acusado lhe enviou um boleto no valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), afirmando que havia esquecido de mencioná-lo e que o pagamento deveria ser feito naquele dia; que, por já ter passado do horário bancário, o acusado lhe orientou a não pagar o boleto e a entregar o valor em espécie para que ele depositasse no cofre do juízo no fórum; que entregou o valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) em espécie nas mãos do acusado; que o processo criminal se referia a um acidente de trânsito em que esteve envolvida; que o acusado lhe dizia que, com esses pagamentos, ficaria livre do processo e não precisaria pagar mais nada; que, na audiência no fórum, ao ser informada pelo estagiário sobre a fiança, percebeu a situação e o Dr. Marcos Aurélio "vazou", deixando-a sozinha na sala com o estagiário e a promotora; que informou à promotora que já havia pago um valor superior ao que estava sendo cobrado; que o Sr. Flávio, amigo do acusado, esteve no fórum no dia da audiência; que o Sr. Flávio, em nome do acusado, propôs um acordo para a devolução dos valores, oferecendo R$ 5.000,00 de entrada e o parcelamento de R$ 15.000,00; que na noite anterior à audiência, o Sr. Flávio entrou em contato por mensagem e ligação para tratar do referido acordo; que o Sr. Flávio informou que remarcaria a audiência para que o acordo fosse formalizado; que na conversa, Flávio perguntou o valor total da dívida, e a depoente respondeu que na época era de R$ 20.000,00, valor referente aos fatos ocorridos há quatro anos; que orientou o Sr. Flávio a procurar o seu novo advogado para tratar do acordo, pois já havia outorgado procuração a ele; que possui a gravação da conversa telefônica com o Sr. Flávio; que descobriu na audiência que havia sido enganada, pois o acusado se apropriou do dinheiro e seu processo ainda estava em aberto, aguardando a designação de uma audiência para a homologação do acordo; que o processo cível mencionado pelo acusado, para o qual ele pediu R$ 6.000,00, nunca existiu; que a questão do acidente de trânsito foi resolvida diretamente com as vítimas, através de um acordo em que pagou R$ 25.000,00 para uma parte e R$ 5.000,00 para outra; que os documentos apresentados pelo acusado, como a suposta decisão judicial e os boletos, eram falsos; que o acusado chegou a emitir os boletos pelo sistema do tribunal, mas nunca efetuou os pagamentos; que, além dos fatos em apuração, teve outro problema com o acusado, que alugou um carro de sua propriedade; que o acusado estava atrasando o pagamento do aluguel e sublocou o veículo para um terceiro sem sua autorização; que precisou ir com seu filho para reaver o carro; que o acusado ficou devendo R$ 1.500,00 referentes ao aluguel do veículo.”

O filho da vítima,
Jordany Fernandes da Luz
, corroborou a narrativa materna, asseverando (ID 153683130):

“Que sacou cerca de R$ 4.000,00 e entregou em mãos ao acusado, que alegava que o pagamento deveria ser feito em espécie no Fórum; que acompanhou o réu até o local, onde ele entrou sozinho com os valores; que nunca receberam recibos; que depois descobriram que os documentos eram falsos, e que o processo cível nunca existiu.”

Já o servidor do Judiciário,
Genildo Sousa Miranda
, Secretário Geral da UPJ Criminal, foi categórico ao afirmar (ID 153683130):

“Que certificou a inexistência da decisão judicial apresentada pelo acusado; que os boletos de R$ 4.400,00 foram gerados pelo sistema externo, mas não constavam como recolhidos; que não houve qualquer determinação do juízo para expedição desses boletos; que também não existe processo cível contra a vítima na unidade.”

Diante desse conjunto convergente de provas orais e documentais, que se amparam mutuamente e demonstram um
modus operandi
contínuo e articulado
, não subsiste qualquer dúvida razoável sobre a autoria e o dolo do réu.

Portanto, o argumento defensivo de que os valores recebidos seriam honorários advocatícios não se sustenta frente às provas robustas da falsidade documental, da inexistência dos procedimentos mencionados, e do ardil empregado para obter vantagem econômica indevida.

Ademais, nos crimes de estelionato, a palavra da vítima, aliada a elementos probatórios externos, como documentos e testemunhos convergentes, possui relevante valor probante, especialmente quando demonstram coerência e verossimilhança. A jurisprudência é firme no sentido de que:

“EMENTA. PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. QUESTÃO PREJUDICIAL. ART. 92 DO CPP. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS JUDICANTES. PRECEDENTES. REVISÃO DAS CONCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ARTS. 155 E 156 DO CPP. VIOLÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. TESE DEFENSIVA. TESTEMUNHAS DE "OUVIR DIZER". NÃO VERIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO AMPARADA EM AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.483.289/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024.)”

Portanto, estando presentes os requisitos do art. 171 do Código Penal –
vantagem ilícita, prejuízo alheio, erro e artifício/ardil
– e sendo incontroversa a continuidade delitiva,
rejeito o pedido de absolvição
, e mantenho a condenação penal do recorrente.

2. Da Dosimetria da Pena

A apelação interposta pelo réu busca, de forma subsidiária, a reforma da dosimetria da pena, sob o argumento de que a sentença de primeiro grau teria incorrido em
bis in idem
e fundamentação deficiente ao valorar negativamente os vetores da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e consequências do crime.

Após detida análise dos autos e da motivação judicial impugnada, entendo que a pretensão defensiva merece parcial acolhimento, apenas quanto ao vetor antecedentes, conforme fundamentos que passo a expor.

Para melhor análise, vamos aos termos da sentença:

“4.1. Primeira Fase – Fixação da Pena-Base (Art. 59 do CP)

Culpabilidade:

Elevadíssima. O réu agiu com dolo intenso e premeditação, valendo-se da sua relação de confiança estabelecida com sua cliente para enganá-la. A conduta de um operador do direito que utiliza seu conhecimento para fraudar e lesar quem deveria proteger revela um grau de censurabilidade muito superior ao comum para o tipo penal
.
Desfavorável
.

Antecedentes:

O réu é tecnicamente primário, contudo, o fato de responder a outros processos criminais, embora não configure reincidência, indica uma personalidade voltada à prática delitiva e um descaso com a ordem jurídica
.
Desfavorável.

Conduta Social e Personalidade
:
Sua
conduta social
é manifestamente reprovável
. Ao invés de utilizar sua posição como advogado, que pressupõe a defesa da lei e da ética, para o bem da comunidade, o réu a instrumentalizou como ferramenta para o crime, minando a confiança da sociedade na advocacia e no próprio sistema de justiça. A sua
personalidade
, aferida pelo modus operandi
, revela traços de frieza, calculismo e falta de empatia. A sofisticação da fraude, com a criação de documentos judiciais falsos, e a persistência em enganar sua própria cliente, demonstram uma índole voltada para o engodo e um caráter desprovido de freios morais
.
Desfavorável.

Motivos do Crime
: A busca pelo lucro fácil, inerente ao tipo penal.

Circunstâncias do Crime
:
Graves. O crime foi praticado com ardil sofisticado, envolvendo a falsificação de documentos judiciais e a simulação de atos processuais, o que não apenas lesou a vítima, mas

também atentou contra a dignidade da Justiça
.
Desfavorável
.

Consequências do Crime
:
Extensas. Além do prejuízo financeiro de R$ 16.400,00 não restituído, a vítima sofreu abalo emocional e teve sua confiança no sistema de justiça abalada por quem deveria defendê-la
.
Desfavorável.

Comportamento da Vítima
: Em nada contribuiu para a prática do crime.

Considerando a presença de múltiplas circunstâncias judiciais desfavoráveis,
fixo a pena-base
acima do mínimo legal, em
3 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-mult
a.

4.2. Segunda Fase – Agravantes e Atenuantes

Presente a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea 'g', do Código Penal (violação de dever inerente a profissão), uma vez que o réu se valeu de sua condição de advogado para cometer o delito, quebrando a confiança depositada pela vítima.

Ausentes atenuantes. Diante da agravante, majoro a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa.

4.3. Terceira Fase – Causas de Aumento e Diminuição de Pena Presente a causa de aumento da continuidade delitiva (Art. 71 do CP), majoro a pena na fração de 1/5 (um quinto), considerando a prática de três infrações.

Torno a pena definitiva em
4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa.

4.4. Fixação do Valor do Dia-Multa Considerando a situação econômica do réu, que exerce a profissão de advogado, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

5. DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. Regime Inicial de Cumprimento da Pena

Considerando a pena aplicada e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do Art. 33, § 2º, "b", e § 3º do Código Penal.

5.2. Substituição da Pena Privativa de Liberdade

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com base no Art. 44, III, do Código Penal, uma vez que as circunstâncias judiciais (culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime) indicam que a substituição não seria socialmente recomendável nem suficiente para a reprovação e prevenção do delito.

5.3. Custas Processuais Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

5.4. Indenização Mínima (Art. 387, IV, do CPP)

Fixo o valor de R$ 16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais) a título de reparação mínima pelos danos materiais causados à vítima, a ser corrigido monetariamente desde a data de cada evento danoso.”

Da culpabilidade

Conforme demonstrado, a sentença, relativamente ao primeiro vetor da dosimetria assim valorou:

“Culpabilidade: Elevadíssima. O réu agiu com dolo intenso e premeditação, valendo-se da sua relação de confiança estabelecida com sua cliente para enganá-la. A conduta de um operador do direito que utiliza seu conhecimento para fraudar e lesar quem deveria proteger revela um grau de censurabilidade muito superior ao comum para o tipo penal. Desfavorável.”

A defesa sustenta que tal vetorial não poderia ter sido sopesado negativamente, argumentando que a “quebra da confiança” e o “abuso da profissão” já integrariam o conteúdo normativo da agravante prevista no art. 61, II, g, do Código Penal, cuja aplicação na segunda fase da dosimetria configuraria o alegado
bis in idem
.

A tese, contudo, não prospera.

Isso porque, a sentença de origem assinalou que a culpabilidade foi avaliada como extremamente elevada em virtude da premeditação e do abuso da confiança pessoal existente entre advogado e cliente. Não houve confusão entre esferas distintas da dosimetria.

A agravante invocada pelo apelante possui redação clara:

“Art. 61 – São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

(...)

g) com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão;”

Enquanto a culpabilidade diz respeito ao grau de censura social da conduta, avaliado à luz das particularidades fáticas do caso, a agravante refere-se objetivamente ao fato de o agente ter se valido de sua função profissional para executar o ilícito. São esferas distintas, com fundamentos autônomos e finalidades diversas.

No presente caso, a censurabilidade da conduta do apelante apresenta intensidade significativamente superior à média, pois o agente era advogado constituído, depositário natural da confiança da vítima, fabricou documentos judiciais falsos, inventou processo cível inexistente, manteve a ofendida em erro por período prolongado, entre fevereiro e julho de 2021, utilizou-se de sua posição técnica especializada para garantir a credibilidade do ardil, sendo que a relação de confiança típica da relação cliente-advogado intensificou sobremaneira a eficácia da fraude, atingindo o âmago da dignidade da vítima e da credibilidade da instituição da advocacia.

Por outro lado, a agravante do art. 61, II, g, incide simplesmente porque o crime se deu com violação dos deveres da profissão — trata-se de dado objetivo, previsto em lei, e que tem efeito jurídico próprio na segunda fase da dosimetria. Nada tem a ver com a premeditação ou com o grau de reprovação social analisado na culpabilidade.

Inexiste, portanto, duplicidade de fundamentação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer a distinção e permitir a majoração quando o agente se vale de sua condição profissional:

“O fato de o agente se valer da condição de advogado para a prática do crime é fundamento idôneo e permite a exasperação da pena-base.” (AgRg no AREsp 1.650.008/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

Igualmente, o STJ admite a exasperação em razão da relação de confiança estabelecida:

“O acusado [...] valeu-se da estima, idade avançada e baixa escolaridade da vítima para enganá-la. (...) Mantida a qualificadora relativa ao abuso de confiança.” (AgRg no AREsp 2.739.625/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/05/2025, DJEN 19/05/2025)

Assim, resta plenamente justificada a manutenção da valoração negativa da culpabilidade, em razão de fundamentação concreta, autônoma e compatível com a técnica trifásica da dosimetria penal, sendo inaplicável a alegação de
bis in idem
.

Dos antecedentes

Quanto ao vetor dos
antecedentes, assiste razão à defesa
.

O juízo de origem, embora tenha reconhecido a primariedade do réu, utilizou-se de processos criminais em curso como fundamento para valoração negativa. Tal prática viola frontalmente a jurisprudência consolidada do STJ, conforme cristalizado na Súmula 444:

"É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base."

A utilização de feitos pendentes de julgamento definitivo para agravar a resposta penal fere o princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII). Assim, impõe-se a correção da dosimetria neste ponto específico, para reconhecer a
neutralidade
do vetor antecedentes.

Conduta Social e Personalidade:

Quanto a
Conduta Social e Personalidade,
o juízo de origem fundamentou de forma bastante clara e precisa a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu, nos seguintes termos:

“Conduta Social e Personalidade: Sua conduta social é manifestamente reprovável. Ao invés de utilizar sua posição como advogado, que pressupõe a defesa da lei e da ética, para o bem da comunidade, o réu a instrumentalizou como ferramenta para o crime, minando a confiança da sociedade na advocacia e no próprio sistema de justiça. A sua personalidade, aferida pelo modus operandi, revela traços de frieza, calculismo e falta de empatia. A sofisticação da fraude, com a criação de documentos judiciais falsos, e a persistência em enganar sua própria cliente, demonstram uma índole voltada para o engodo e um caráter desprovido de freios morais. Desfavorável.”

A defesa sustenta que referida fundamentação seria
genérica
e
inerente ao próprio tipo penal
, não podendo ser utilizada para agravar a reprimenda. Alega, ainda, haver
bis in idem
com a análise da culpabilidade e com a agravante do art. 61, II, “g”, do Código Penal.

Entretanto, a tese
não se sustenta
.

A valoração negativa dos vetores “conduta social” e “personalidade” ampara-se em elementos objetivos e
específicos extraídos dos autos
, especialmente do
modus operandi
sofisticado
empregado pelo apelante. Não se trata, pois, de mera repetição da descrição típica do estelionato, mas de circunstâncias
excepcionalmente reprováveis
, que extrapolam o conteúdo do tipo penal.

A
conduta social
do réu revela-se gravemente censurável. Investido da função de advogado — profissional cuja atuação pressupõe lealdade, ética e proteção dos interesses do cliente —, o apelante subverteu completamente o dever funcional,
transformando o exercício da advocacia em instrumento de fraude
, corroendo a confiança que a sociedade deposita tanto na classe profissional quanto no sistema de Justiça.

A
personalidade
, por seu turno, é inferida a partir da
reiteração dos atos delitivos
, do
detalhamento do plano criminoso
e do
completo descaso com a dignidade da vítima
. O
apelante falsificou decisões judiciais
,
forjou boletos bancários adulterados
,
inventou processo inexistente
e, por meses,
manteve a vítima ludibriada
, apropriando-se de valores significativos, demonstrando
frieza emocional, astúcia e ausência de empatia
.

Tais elementos permitem a identificação de
traços psicológicos marcadamente nocivos à convivência social
, o que justifica a valoração negativa da personalidade,
sem a necessidade de laudo técnico pericial
, conforme assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a valoração negativa da personalidade pode ser feita com base em elementos concretos dos autos, sem a necessidade de laudo técnico especializado. A decisão do Tribunal de origem foi fundamentada em elementos concretos que demonstram a má índole do réu, sua frieza e comportamento voltado à criminalidade, o que justifica a exasperação da pena-base.”
(AgRg no AREsp n. 2.600.525/MG, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo – Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 27/5/2025)

Dessa forma,
não há sobreposição
entre os fundamentos da
culpabilidade
, da agravante funcional do art. 61, II, "g", e dos vetores “conduta social” e “personalidade”. Cada um deles reflete aspectos distintos da conduta e da subjetividade do agente: a
culpabilidade
está relacionada ao grau de censura pessoal da conduta, conforme as circunstâncias do caso; a
agravante
diz respeito à
violação objetiva
de dever profissional, prevista legalmente; a
conduta social
analisa o comportamento do agente em seu meio social, familiar e profissional, e a
personalidade
traduz os traços internos do agente, como frieza, impulsividade, perversidade, entre outros, que podem ser extraídos do conjunto fático-probatório.

São, pois,
vetores autônomos
, cumulativamente avaliáveis, cuja consideração conjunta
não configura
bis in idem
.

Por conseguinte, deve ser mantida, na íntegra, a
valoração negativa
dos vetores “conduta social” e “personalidade”, conforme criteriosamente fundamentado na sentença.

Das Consequências do Crime

Por derradeiro, no tocante ao vetor relacionado às consequências do delito, a sentença de primeiro grau consignou o seguinte:

“
Consequências do Crime: Extensas. Além do prejuízo financeiro de R$ 16.400,00 não restituído, a vítima sofreu abalo emocional e teve sua confiança no sistema de justiça abalada por quem deveria defendê-la. Desfavorável.”

A Defesa alega que referida valoração seria indevida, porquanto o montante subtraído (R$ 16.400,00) corresponderia a prejuízo compatível com o tipo penal de estelionato, e que o alegado sofrimento psicológico da vítima não foi comprovado por meio de laudo pericial, o que inviabilizaria o reconhecimento de consequências gravosas. Mais uma vez, sem razão à defesa.

O prejuízo patrimonial de R$ 16.400,00, embora possa não ser excepcional em termos absolutos, adquire relevo significativo diante da condição econômica da vítima. Consta dos autos que Vilma da Luz é pessoa de recursos limitados, que precisou recorrer a empréstimos financeiros para atender às exigências do apelante. Nesse contexto, o valor apropriado se revela
substancialmente desproporcional
à capacidade financeira da vítima, o que justifica, por si só, a exasperação da pena-base por consequência do delito.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a gravidade das consequências do crime pode ser aferida com base no impacto concreto à vítima, mormente quando evidenciado prejuízo incomum, como no precedente abaixo:

"A exasperação da pena foi fundamentada no prejuízo incomum à vítima, no valor de R$ 23.000,00, o que justifica a valoração negativa das consequências do crime, bem como nas circunstâncias do crime, utilizando-se da aparência da legitimidade do tabelionato de notas."
(AgRg no AREsp n. 2.725.073/AL, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025)

No que tange ao abalo emocional, sua configuração decorre naturalmente da dinâmica dos fatos e das circunstâncias objetivas do caso concreto. A quebra da confiança no próprio advogado, a frustração decorrente da descoberta do engodo, a perda de valores vultosos obtidos por meio de empréstimos, e a percepção de ter sido manipulada por meses a fio, são fatores que evidentemente impactaram o equilíbrio psicológico da vítima.

Não se exige, nesses casos, prova pericial especializada. O depoimento da vítima, aliado ao conjunto fático, é meio hábil para aferição das repercussões extrapatrimoniais do delito, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça:

"A valoração negativa das consequências do crime foi devidamente fundamentada em elementos concretos que extrapolam aqueles inerentes ao tipo penal, sendo desnecessário laudo psicológico específico quando outros elementos probatórios são suficientes."
(AgRg no REsp n. 2.209.296/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025)

Portanto, resta devidamente justificada a negativação da vetorial “consequências do crime”, diante da existência de fundamento concreto, específico e alinhado à jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento apenas para reconhecer a neutralidade do vetor antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se íntegra a valoração negativa dos vetores culpabilidade, conduta social, personalidade e consequências do crime, por estarem devidamente fundamentadas e em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

PASSO A DOSAR A NOVA PENA:

Na primeira fase,
após a exclusão do vetor antecedentes, permanecem quatro circunstâncias judiciais negativadas,
fixo a pena-base em
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

Na
segunda fase
, mantenho os termos da sentença, que por sua vez reconheceu a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea 'g', do Código Penal (violação de dever inerente a profissão), uma vez que o réu se valeu de sua condição de advogado para cometer o delito, quebrando a confiança depositada pela vítima. Ausentes atenuantes. Diante da agravante, majoro a pena em 1/6 (um sexto),
fixando a pena intermediária em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa.

Chegando na
terceira fase
dosimétrica, nos moldes da sentença, uma vez presente a causa de aumento da continuidade delitiva (Art. 71 do CP), majoro a pena na fração de 1/5 (um quinto), considerando a prática de três infrações,
razão pela qual
torno a pena concreta e definitiva em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 02 (dois) dias de reclusão, e o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Considerando a pena aplicada e a presença de várias circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do Art. 33, § 2º, "b", e § 3º do Código Penal.

Inviável a substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com base no Art. 44, III, do Código Penal, uma vez que as circunstâncias judiciais (culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime) indicam que a substituição não seria socialmente recomendável nem suficiente para a reprovação e prevenção do delito.

Mantenho o valor fixado na sentença de R$ 16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais) a título de reparação mínima pelos danos materiais causados à vítima, a ser corrigido monetariamente desde a data de cada evento danoso.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou
PARCIAL PROVIDO
, para reanalisar as circunstâncias judiciais e redimensionar a pena ao patamar de
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 02 (dois) dias de reclusão, e o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, mantendo o regime semiaberto, bem como o valor da indenização inalterados.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026